Tribunal: TJMT
Processo: 0052184-02.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1019487-58.2020.811.0000
Recorrente: FLÁVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO
Recorrida: E. J. MOSCHINI EIRELI – EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 78471989) interposto por FLÁVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 76501994):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DECISÃO ESCORREITA. EXISTÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito do autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
2. No caso dos autos a probabilidade do direito decorre do contrato entabulado entre as partes, pelo qual a agravante responde solidariamente pelo pagamento de tributos oriundos da exploração comercial em nome da locatária (agravada), por sua vez o perigo de dano se caracteriza pelo prejuízo financeiro da parte agravada consistente no não pagamento dos tributos decorrentes do contrato.
3. Decisão mantida. (RAI n° 1019487-58.2020.811.0000, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/02/2021)”.
A recorrente alega em suas razões que o acórdão hostilizado negou vigência/afrontou ao art. 300, § 2o, do CPC, ao fundamento de que o perigo de dano (“periculum in mora”) e a probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) para o deferimento da tutela provisória de urgência não restaram demonstrados nos autos. Justifica que
Recurso tempestivo (id. 78481450). Devidamente preparado (id. 78483987). Contrarrazões (id. 81744989) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a”, da Constituição Federal, prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão deste Sodalício negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que, na origem, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a expedição de ofício ao Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, para que seja averbado na matrícula do imóvel, de propriedade da recorrente, a existência da ação monitória, eis que em sede de cognição sumária, restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018). 2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473761/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos, a toda evidencia que, para alterar a conclusão do órgão fracionário deste Sodalício, o qual manteve o deferimento da tutela de urgência, seria imprescindível a incursão em premissa fático-probatória carreada aos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o acórdão ponderou que:
“(...) verifico que a parte agravante sequer rebatou o argumento da existência de tributos federais que são gerados, ou seja, a parte agravante não combateu o fundamento utilizado para reconhecer a existência do perigo de dano.
E, no tocante ao perigo de dano tenho que a decisão agravada está escorreita, pois depreende-se da cláusula 4o do contrato entabulado que a partir do início de locação das despesas decorrente dos impostos, entre outros, eram de responsabilidade da locatária.
Destarte, é evidente que a existência de tributos federais não pagos em nome da parte autora/agravada, decorrente do contrato de locação, além de causar prejuízo patrimonial a parte agravada poderá leva-la a ser inscrita na dívida ativa da União, motivo pelo qual é evidente o perigo de dano.
A probabilidade do direito da parte agravada está devidamente confirmada, eis que decorre da existência do contrato e do distrato, dos quais se infere que a responsabilidade pelo pagamento dos tributos federais era das partes requeridas na origem, dentre elas, a agravante.
Registro, por oportuno, que ao analisar os autos tenho que a tese do magistrado de primeiro grau acerca da possibilidade de ocultação da ré fiadora Emilie Gracie Zattar de Arruda, tem razão de ser.
Primeiro porque resta incontroverso que a ré Gracie Zattar de Arruda não foi encontrada no endereço constante do contrato, malgrado tenha sido encontrada no mesmo endereço em cumprimento à ordem de busca e apreensão exarada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital.
Segundo porque a parte agravada requereu a citação da ré Emilie Gracie Zattar no endereço fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e por três vezes a fora tentada a citação (dias 21, 22 e 23 de junho de 2020), todavia a mesma não se realizou em razão da ausência da ré (Id. 61727476, pág. 10-11).
Nesse contexto, tenho que são fortes os indícios de ocultação da parte ré Emilie Gracie Zattar, porém, friso que mesmo que não houvesse a ocultação a probabilidade do direito decorre do próprio contrato.
Assim, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela na origem a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
De mais a mais, a existência de chácara de sua propriedade de maior valor não é suficiente para obstar a anotação da existência da anotação da ação monitória na matrícula do imóvel de propriedade da agravante, cabendo à agravante, caso queira, pleitear no juízo de origem a inclusão da chácara como garantia no processo e requerer a baixa da anotação do imóvel de sua propriedade” (grifei)
Rever o entendimento firmado pelo órgão fracionário atinente a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada de urgência importa em reexame de matéria fático-probatória, portanto, o recurso esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO LOCAL DEFERE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. ART 300 DO CPC/2015. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, conclui pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Desse modo, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1088008/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXAME. VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não há vulneração do art. 1.022, I e II, do CPC/2015, quando a controvérsia deduzida na origem é dirimida de modo claro e fundamentado, pois não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional 3. É inviável em sede de recurso especial a análise dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015, visto que isso demanda necessariamente o reexame da matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 735 do STF e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1220676/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 21/06/2018, DJe 07/08/2018)” (grifei).
Assim, diante desse quadro, o recurso especial não merece seguimento por demandar a necessária incursão em matéria fático-probatória.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça